Tribunal: TJSP
Processo: 1029720-17.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 602 DO STJ. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA COOPERATIVA. SALDO RESIDUAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 602 DO STJ. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA COOPERATIVA. SALDO RESIDUAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnaram a motivação da sentença.
2. A parte é legitima e possui interesse processual se a prestação jurisdicional é necessária para a satisfação do direito invocado e existe adequação entre a situação lamentada e o provimento jurisdicional concretamente solicitado.
3. A petição inicial é apta se, além de ter sido instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, existe compatibilidade jurídica entre a causa de pedir e a pretensão da parte autora.
4. É devida a prestação de contas pela cooperativa habitacional, decorrente do termo de adesão e compromisso de participação firmado pelos cooperados, para a aquisição de unidade habitacional.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029720-17.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
CICERA JOANA DA SILVA, CREUSA PEREIRA DE NORONHA, CLAUDIO
OLIVEIRA DIAS, CLAUDIO GIMENEZ DE JESUS, CARLOS ALBERTO
SANTANA, CESAR NOBRE, CELIO JOSÉ SILVEIRA MERLIN, CELIA
APARECIDA POSSATTI HONORATO, CARLOS DAURY OLIVEIRA DOS
SANTOS e CRISTINA PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029720-17.2018.8.26.0405 - ERA
2
Apelação Cível no 1029720-17.2018.8.26.0405
Apelante: Cooperativa Habitacional do Estado de São Paulo
Apelados: Cicera Joana da Silva, Creusa Pereira de Noronha, Claudio Oliveira
Dias, Claudio Gimenez de Jesus, Carlos Alberto Santana, Cesar Nobre, Celio
José Silveira Merlin, Celia Aparecida Possatti Honorato, Carlos Daury
Oliveira dos Santos e Cristina Pereira da Silva
Comarca: Osasco
V. 2971
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE
AGIR. CONFIGURADOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 602 DO
STJ. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA
COOPERATIVA. SALDO RESIDUAL. NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
RELACIONADOS NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa
ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais
impugnaram a motivação da sentença.
2. A parte é legitima e possui interesse processual se a
prestação jurisdicional é necessária para a satisfação do
direito invocado e existe adequação entre a situação
lamentada e o provimento jurisdicional concretamente
solicitado.
3. A petição inicial é apta se, além de ter sido instruída com
todos os documentos indispensáveis à propositura da ação,
existe compatibilidade jurídica entre a causa de pedir e a
pretensão da parte autora.
4. É devida a prestação de contas pela cooperativa
habitacional, decorrente do termo de adesão e compromisso
de participação firmado pelos cooperados, para a aquisição
de unidade habitacional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029720-17.2018.8.26.0405 - ERA
3
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 468/470), por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara Cível
de Osasco, em ação de exigir contas, julgou procedente o pedido inicial para
condenar a ré a prestar contas, de forma mercantil, no prazo previsto no artigo
550, §5o do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.500,00.
A apelante objetiva a reforma da decisão recorrida,
afirmando, preliminarmente, a ilegitimidade dos cooperados e ausência de
interesse processual para ajuizar ação exigindo a prestação de contas,
porquanto estas foram devidamente aprovadas em Assembleia, que é
soberana. Aduz que os cooperados sempre tiveram amplo acesso aos livros e
documentos da cooperativa. Afirma que a petição inicial é inepta porque falta
adequação dos fatos ao pedido ao alegar que não teriam que pagar o valor do
rateio porque são consumidores e por não apresentar fundamentos concretos
ao impugnar os lançamentos. No mérito, alega que não há comprovação da
impossibilidade ou recusa de verificação dos balanços. Aduz que os balanços
do período de 2002 a 2006 foram aprovados por unanimidade, pela
assembleia geral extraordinária realizada em 22/12/2007, enquanto os
balanços dos anos 2006 a 2013 não foram aprovados, mas nenhuma
providência foi tomada. Afirma que as contas de 2007 até 2010 foram
aprovadas judicialmente, enquanto os anos de 2011 até 2013 foram aprovados
em assembleia realizada em 05/12/2016, colocando à disposição dos
cooperados os documentos, condicionando à manifestação em 30 dias, nos
termos do art. 36, parágrafo único, do Estatuto Social, sem os quais as contas
estariam automaticamente aprovadas como ocorreu. Assevera que a
assembleia é soberana, devendo esta ação ser julgada improcedente. Aduz que
o aumento do saldo residual decorre da necessidade de execução de obras que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029720-17.2018.8.26.0405 - ERA
4
não estavam no orçamento original, além da desistência de cooperados.
Afirma que, havendo valores em aberto, não há possibilidade de transferir a
propriedade aos apelados.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 516/517).
Contrarrazões apresentadas a págs. 568/586, com preliminar
de não conhecimento.
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 593).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não merece provimento.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pelos apelados
por não vislumbrar ofensa ao princípio da dialeticidade (artigo 932, inc. III,
do CPC). Ao contrário do alegado, as razões recursais impugnam
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, permitindo a
identificação precisa da irresignação dos apelantes.
As preliminares de ilegitimidade ativa e de falta de
interesse de agir não convencem. Diante do litígio estabelecido entre as
partes e da impossibilidade de se obter a satisfação do alegado direito sem
intercessão do Estado, há necessidade da tutela jurisdicional e essa
necessidade, aliada à adequação que existe entre a situação lamentada pelos
apelados e o provimento jurisdicional concretamente solicitado, caracteriza o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029720-17.2018.8.26.0405 - ERA
5
interesse processual e a legitimidade para a causa, especificamente no que
concerne à ação de exigir contas, que tem como objetivo viabilizar o debate
processual dos gastos realizados pela Cooperativa, em nome dos cooperados.
Os autores são, pois, titulares do direito cuja tutela é pedida.
Não vislumbro também a caracterização de nenhuma das
hipóteses legais de inépcia da petição inicial. Ao contrário do alegado, existe
compatibilidade jurídica entre a causa de pedir e o pedido, sendo que da
narração dos fatos decorre de forma lógica a conclusão.
No mais, aplicam-se, ao caso concreto, os ditames do Código
de Defesa do Consumidor. A relação estabelecida entre os indivíduos que se
associam à entidade visando à aquisição de um imóvel e a sociedade
cooperativa, que tem por objetivo a construção do empreendimento
habitacional, é regrada pelo contido na legislação consumerista. Nesse sentido
é a Súmula 602 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos
empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”.
Superadas as questões preliminares, analiso o mérito.
Nesse aspecto, a sentença judicial está suficientemente
motivada e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que
ora ratifico, conforme admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o
Colendo Superior Tribunal de Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min.
Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJE de 10.5.2017; AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, DJE de 21.2.2017 e REsp no 1.570.427/RN, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJE de 2.9.2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029720-17.2018.8.26.0405 - ERA
6
As teses recursais não conseguiram abalar a solidez dos
fundamentos apresentados na sentença proferida pelo MM. Juiz Fernando
Dominguez Guiguet Leal, que versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. Não há qualquer motivo para o afastamento da
determinação de prestação de contas pela apelante.
A ação de exigir contas é composta por duas fases, de forma
que, neste momento, se analisa apenas a existência ou não da obrigação de a
ré prestar contas.
E nesse sentido, demonstrada a relação entre os cooperados
autores e a cooperativa ré pelo Termo de Adesão e Compromisso de
Participação em Empreendimento Habitacional (págs. 51/56, 66/70, 107/111,
116/139, 141/142, 146/163, 167/178, 198/215), era mesmo o caso de julgar
procedente o pedido, reconhecendo o dever da apelante de prestar contas, nos
termos do artigo 550 do Código de Processo Civil1.
No mais, confessada a cobrança de rateios, cuja legalidade
neste momento não se discute, verifica-se a imprescindibilidade de prestação
de contas por parte da apelante. Consigno que a prestação de contas em
1 Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para
que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas,
instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.
§ 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo
na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.
§ 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com
referência expressa ao lançamento questionado.
§ 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.
§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.
§ 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso
contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a
realização de exame pericial, se necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029720-17.2018.8.26.0405 - ERA
7
assembleia não retira o direito dos cooperados de exigir contas a fim de
conhecer a destinação dos recursos.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. CABIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
Na ação de exigir contas, regulamentada pelo CPC/15, a primeira
fase é encerrada por meio de decisão interlocutória, nos termos do
art. 550, § 5o do CPC/15. Juízo a quo que proferiu sentença,
motivo pelo qual há de se conhecer o presente recurso tendo por
base o princípio da fungibilidade, haja vista a ausência de erro
grosseiro
ou
má-fé.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. Inocorrência. Contraposição recursal precisa
aos fundamentos do decisum vergastado. (...). AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Na primeira fase do
rito específico previsto no art. 550 do CPC/15, cabe
exclusivamente a aferição do dever jurídico da apelante de
prestar contas. Comprovação de relação contratual entre os
litigantes que demonstra a existência de administração do
patrimônio alheio por parte da recorrente. Manutenção da
condenação imposta em primeiro grau de jurisdição. (...).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJSP; Apelação
Cível 1029812-92.2018.8.26.0405; Relator (a): Rosangela Telles;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro:
30/04/2020 destaques meus);
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelos advogados das
partes vencedoras, majoro os honorários advocatícios para R$1.700,00.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora